Tribunal: TJMT
Processo: 1040760-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1040760-04.2019.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: CHARLEMAGNE CHARLES
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra sentença em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais, oriunda da 6a Vara Cível de Cuiabá/MT, proposta por CHARLEMAGNE CHARLES, em que se julgou procedente em parte os pedidos iniciais, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de indenização por DPVAT, condenando ambas as partes em custas e honorários em R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 47645509).
Defende que a parte apelada sucumbiu na maior parte dos pedidos da inicial, sendo injusta a sua condenação em honorários.
Argumenta que, havendo condenação que se traduza em pecúnia, faz-se necessária a aplicação da regra geral do §2.o, devendo ser seguida a ordem vocacional trazida no referido diploma.
Requer o provimento do recurso para que a parte apelada seja condenada integralmente na sucumbência; ou que haja redistribuição da sucumbência; ou que os honorários sejam arbitrados em 10% do valor da condenação (id. 47645511).
Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 47645515).
É o relatório.
Decido.
Acerca da inversão da sucumbência, não existe razão à apelante, tendo em vista que a parte apelada não decaiu do pedido inicial em sua maior parte, pois se sagrou vencedora em relação ao pedido de condenação em DPVAT, tendo tão apenas o pagamento sido definido em quantia proporcional ao grau da invalidez permanente, como manda a Lei no 11.482/2007.
Como tem entendido este TJ e esta Câmara em casos análogos:
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA – HONORÁRIOS - PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO. 1- Na ação de cobrança de seguro DPVAT, mesmo que o valor da condenação seja inferior ao pleiteado na inicial, deve o ônus de sucumbência recair integralmente sobre a parte requerida, haja vista inexistir sucumbência recíproca em tal hipótese. 2- Verificada a excepcional hipótese elencada no art. 85, § 8o, do CPC, revela-se escorreita a decisão que fixa os honorários advocatícios mediante apreciação equitativa, sob pena de resultar em valor irrisório. 3- É medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno quando não se fazem presentes, em suas razões, qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão agravada.” (N.U 1015686-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC (STJ REsp 1200645/SP).” (N.U 1042791-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).
Por mais que em percentual menor, a parte apelada saiu vencedora na integralidade do pedido, de modo que não se pode condenar a parte apelada na integralidade das custas.
Foi vencedora em relação ao DPVAT e vencida em relação ao pleito de dano moral, de sorte que correto o arbitramento dos honorários nos termos do art. 86 do CPC, que estabelece que, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Noutro ponto, no tocante ao pedido alternativo de arbitramento dos honorários em 10% da condenação, passo a apreciar.
Quando o valor da condenação é baixo, é aplicado o art. 85, §8o, no sentido de que, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
A condenação foi de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e 10% desse valor, sem as atualizações, que ainda serão incidentes, resulta em R$ 168,50 (cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), montante que não remunera adequadamente o serviço do advogado.
Portanto, aplicável o §8o do art. 85, sendo possível o arbitramento dos honorários de maneira equitativa.
Não há pedido de minoração do valor equitativamente arbitrado, mas apenas que os honorários incidissem sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Majoro os honorários apenas contra a requerida em mais R$ 200,00 (duzentos reais).
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora